Tribunal: STJ
Processo: 0212148-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1010437 - SP(2025/0212148-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. MEDIDA DE
HABEAS CORPUS
SEGURANÇA. EXTINÇÃO. NÃO COMPROVADA A CESSAÇÃO DE
PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo de recurso próprio e rejeitou embargos de
habeas corpus
declaração.
2. O paciente, portador de esquizofrenia paranoide e retardo mental leve,
com histórico de dependência química, cumpria medida de segurança de internação
e foi colocado em desinternação condicional em
com determinação de
07/06/2019,
continuidade do tratamento em CAPS. Após mais de um ano sem intercorrências,
foi requerido o reconhecimento da extinção da medida de segurança, com base no
§3o, do Código Penal.
art. 97,
3. O juízo de primeira instância manteve a medida de segurança e
determinou nova avaliação de cessação de periculosidade. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de execução penal, considerando
a persistência da periculosidade do agravante, que abandonou o tratamento
ambulatorial em duas ocasiões e apresentou aspectos clínicos sensíveis quanto ao
seu estado de saúde.
4. Na petição inicial, a defesa sustentou que a medida de segurança deveria
ter sido extinta após um ano da desinternação condicional sem intercorrências,
conforme o
§3o, do Código Penal, e que não há previsão legal para
art. 97,
prorrogação da medida ou realização de novo exame de cessação de periculosidade
durante a desinternação condicional.
5. A decisão agravada concluiu pela ausência de elementos suficientes para
comprovar a cessação da periculosidade do sentenciado, destacando dados concretos
que indicam a persistência de quadro clínico incompatível com a extinção da
medida de segurança, como a descontinuação do tratamento ambulatorial e aspectos
clínicos recentes.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança
aplicada ao agravante deve ser extinta após o decurso de um ano de desinternação
condicional sem intercorrência.
III. Razões de decidir
7. A medida de segurança deve ser mantida enquanto não houver
comprovação inequívoca e segura da cessação da periculosidade do agente,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55652433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: ea1ddd04-a083-4a7c-9535-aa6294209dcd

8. A decisão que determinou nova avaliação psiquiátrica para uma decisão
segura sobre a extinção da medida de segurança, está devidamente fundamentada e
visa à proteção do próprio sentenciado.
9. A descontinuação do tratamento ambulatorial pelo agravante em duas
ocasiões, aliada a aspectos clínicos recentes, como desorientação, prejuízos
cognitivos e uso frequente de substâncias entorpecentes, indicam a necessidade de
realização de exame de verificação de cessação de periculosidade.
10. A alteração do entendimento alcançado pelo Tribunal de origem
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na
via eleita.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida de segurança deve ser mantida enquanto não houver
comprovação inequívoca e segura da cessação da periculosidade do agente. 2. A
descontinuação do tratamento ambulatorial e aspectos clínicos recentes podem
indicar a persistência da periculosidade do sentenciado. 3. A decisão que determina
nova avaliação psiquiátrica para análise da cessação da periculosidade, está
devidamente fundamentada e visa à proteção do próprio sentenciado. 4. A alteração
do entendimento alcançado pelo acórdão impetrado não encontra respaldo na via
eleita, dada a necessidade de reexame fático-probatório dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o; CP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
§3o.
art. 97,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
767.612/AL,
26.11.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
811.973/PE,
Turma, julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no RHC
Min. Jesuíno
185.969/BA,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no HC
Min.
742.338/PE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
25/03/2026
31/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55652433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: ea1ddd04-a083-4a7c-9535-aa6294209dcd

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1010437 - SP(2025/0212148-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. MEDIDA DE
HABEAS CORPUS
SEGURANÇA. EXTINÇÃO. NÃO COMPROVADA A CESSAÇÃO DE
PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo de recurso próprio e rejeitou embargos de
habeas corpus
declaração.
2. O paciente, portador de esquizofrenia paranoide e retardo mental leve,
com histórico de dependência química, cumpria medida de segurança de internação
e foi colocado em desinternação condicional em
com determinação de
07/06/2019,
continuidade do tratamento em CAPS. Após mais de um ano sem intercorrências,
foi requerido o reconhecimento da extinção da medida de segurança, com base no
§3o, do Código Penal.
art. 97,
3. O juízo de primeira instância manteve a medida de segurança e
determinou nova avaliação de cessação de periculosidade. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de execução penal, considerando
a persistência da periculosidade do agravante, que abandonou o tratamento
ambulatorial em duas ocasiões e apresentou aspectos clínicos sensíveis quanto ao
seu estado de saúde.
4. Na petição inicial, a defesa sustentou que a medida de segurança deveria
ter sido extinta após um ano da desinternação condicional sem intercorrências,
conforme o
§3o, do Código Penal, e que não há previsão legal para
art. 97,
prorrogação da medida ou realização de novo exame de cessação de periculosidade
durante a desinternação condicional.
5. A decisão agravada concluiu pela ausência de elementos suficientes para
comprovar a cessação da periculosidade do sentenciado, destacando dados concretos
que indicam a persistência de quadro clínico incompatível com a extinção da
medida de segurança, como a descontinuação do tratamento ambulatorial e aspectos
clínicos recentes.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança
aplicada ao agravante deve ser extinta após o decurso de um ano de desinternação
condicional sem intercorrência.
III. Razões de decidir
7. A medida de segurança deve ser mantida enquanto não houver
comprovação inequívoca e segura da cessação da periculosidade do agente,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55278708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:43
Código de Controle do Documento: 8a28bcc8-3723-4a65-b9cf-b08b48bd1ac4

8. A decisão que determinou nova avaliação psiquiátrica para uma decisão
segura sobre a extinção da medida de segurança, está devidamente fundamentada e
visa à proteção do próprio sentenciado.
9. A descontinuação do tratamento ambulatorial pelo agravante em duas
ocasiões, aliada a aspectos clínicos recentes, como desorientação, prejuízos
cognitivos e uso frequente de substâncias entorpecentes, indicam a necessidade de
realização de exame de verificação de cessação de periculosidade.
10. A alteração do entendimento alcançado pelo Tribunal de origem
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na
via eleita.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida de segurança deve ser mantida enquanto não houver
comprovação inequívoca e segura da cessação da periculosidade do agente. 2. A
descontinuação do tratamento ambulatorial e aspectos clínicos recentes podem
indicar a persistência da periculosidade do sentenciado. 3. A decisão que determina
nova avaliação psiquiátrica para análise da cessação da periculosidade, está
devidamente fundamentada e visa à proteção do próprio sentenciado. 4. A alteração
do entendimento alcançado pelo acórdão impetrado não encontra respaldo na via
eleita, dada a necessidade de reexame fático-probatório dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o; CP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
§3o.
art. 97,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
767.612/AL,
26.11.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
811.973/PE,
Turma, julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no RHC
Min. Jesuíno
185.969/BA,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no HC
Min.
742.338/PE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON FERNANDO DE
OLIVEIRA FREITAS contra decisões de fls.
que não conheceu do
e de
368/374,
habeas corpus
fls.
que rejeitou os embargos de declaração.
396/402,
Consta dos autos que o paciente cumpria medida de segurança de internação e foi
colocado em desinternação condicional em
com determinação de continuidade do
07/06/2019,
tratamento em CAPS. Após mais de um ano sem intercorrência, requereu-se a declaração de
extinção da medida de segurança, com base no
parágrafo 3o, do Código Penal. O juízo de
art. 97,
primeira instância manteve a medida de segurança, determinando nova avaliação de cessação de
periculosidade (fl. 3).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento
ao Agravo de Execução Penal n. 0001697-33.2025.8.26.0664. Eis a ementa do julgado (fl. 318):

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Medida de segurança. Decisão
que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança consistente em
tratamento ambulatorial, após período de desinternação condicional. Agravante
portador de esquizofrenia paranoide e retardo mental leve, com histórico prévio de
dependência química, que abandonou o tratamento ambulatorial, durante o qual se
constatou aspectos sensíveis quanto ao seu quadro de saúde. Fato indicativo da
persistência da periculosidade do agravante. Cessação que deve ser demonstrada de
forma inequívoca e segura. Necessidade de manutenção da medida de segurança em
ambiente externo, ao menos até a realização da nova avaliação de sua
periculosidade, já determinada pelo d. juízo da execução. Negado provimento ao
recurso.

Documento eletrônico VDA55278708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:43
Código de Controle do Documento: 8a28bcc8-3723-4a65-b9cf-b08b48bd1ac4

Na petição inicial, a impetrante sustentou que o exame de cessação de periculosidade
já foi realizado antes da ordem de desinternação condicional, conforme laudo de fls.
e que
70/75,
a medida de segurança deveria ter sido extinta logo após um ano da desinternação condicional
sem intercorrências (fl. 4).
Afirmou, ainda, que não há previsão legal para prorrogação da medida ou realização
de novo exame de cessação de periculosidade durante a desinternação condicional, e que a
medida de segurança é extinta
após um ano sem comunicação de fato indicativo de
ipso iure
persistência da periculosidade, conforme o
parágrafo 3o, da LEP (fl. 5).
art. 97,
Requereu, assim, a concessão da ordem para declarar extinta a medida de segurança,
diante da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência (fl. 5).
As informações foram prestadas às fls.
e
338/352
358/360.
O Ministério Público Federal, às fls.
manifestou-se pelo não conhecimento
362/365,
do
e, se conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:
habeas corpus

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO.
MEDIDA
DE
SEGURANÇA.
TRATAMENTO
AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. CESSAÇÃO
DA PERICULOSIDADE NÃO VERIFICADA. SOLICITAÇÃO DE NOVO
EXAME.
- Parecer pelo não conhecimento do
, pela
habeas corpus e, se conhecido
denegação da ordem.

Na sequência, o
não foi conhecido, por decisão do Ministro Carlos
habeas corpus
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) e os embargos de declaração opostos
foram rejeitados, por decisão monocrática desta relatora.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa alega, sem síntese, a inexistência
de previsão legal de prorrogação da desinternação ou realização de novo exame de verificação
de cessação de periculosidade no curso da desinternação condicional. Defende que, perfeito o
cumprimento integral da medida, com a superação do prazo de 01 ano de desinternação
condicional sem revogação, impõe-se a declaração da extinção da medida de segurança.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, não se vislumbram elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser
ratificados por este egrégio Colegiado Julgador.
De início, cumpre reiterar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de
quando
habeas corpus
utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105,
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em
execução, cabe recurso especial. Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade
flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
§2o do CPP, o que ora passa-se a examinar.
art. 654,
Extrai-se dos autos que a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão
agravada, a fim de declarar a extinta a medida de segurança. Isso porque alega ter ocorrido o
Documento eletrônico VDA55278708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:43
Código de Controle do Documento: 8a28bcc8-3723-4a65-b9cf-b08b48bd1ac4

cumprimento integral da medida, com a superação do prazo de 01 ano de desinternação
condicional sem revogação, e a legislação não prevê sua prorrogação nem a realização de novo
exame de cessação de periculosidade durante esse estágio.
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática agravada (fls.
grifos):
370/371,

De outro lado, analisando-se os autos, não se verifica, de plano, flagrante
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, na forma do
-A do
art. 647
Código de Processo Penal.
Para melhor delimitar a controvérsia, destaco os excertos do v. acórdão
impugnado, no que interessa à espécie (fls. 320-325, grifei):

"[...]
Anote-se que é entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que a
medida de segurança, seja na modalidade de internação, seja no tratamento
ambulatorial, deve ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do
agente, sendo certo que esta deve ser demonstrada de forma inequívoca e
. Nesse sentido:
segura
[...]
Do mesmo modo, entende a E. Corte que, havendo motivação idônea nas
circunstâncias do caso concreto, a medida de segurança pode ser prorrogada,
:
ainda que em contrariedade a recomendação de laudo psiquiátrico
[...]
Denota-se da análise dos autos que, a despeito de ter ocorrido sem
expressivas intercorrências, o tratamento ambulatorial foi interrompido
pelo agravante por pelo menos duas vezes, bem como revelou pontos de
atenção ao estado de saúde atual do sentenciado, circunstância que releva
, considerada não cessada na
dúvida sobre a cessação de sua periculosidade
última avaliação (fls.
autos principais).
202/209
Desse modo, a i. magistrada a quo bem fundamentou a manutenção da
medida de segurança, pontuando que “Em que pese o decurso de 1 (um) ano
de sua desinternação, a cessão da periculosidade do agente não restrou
. O laudo pericial realizado pelo IMESC em
foi
comprovada
13/03/2023
conclusivo no sentido de que: "Considera-se periculosidade não cessada
com manutenção de tratamento ambulatorial e Reavaliação pericial em 2
anos" (fls.
). A fls.
foi juntada o relatório fornecido pelo
202/209
299/301
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas informando que o agente
foi avaliado, pela última vez em
e se encontravava
22/01/2025
desorientado, com humor eutímico, memória prejudicada, afeto
incongruente, alterações de psicomotricidade, pensamentos de curso
acelerado e, segundo sua mãe, em uso de crack frequente, sendo que ele
(fls. 311 autos
está fazendo uso correto das medicações prescritas”
principais).
Trata-se de situação que demonstra, ao menos em tese, fato indicativo
, nos termos do artigo 97,
da persistência da periculosidade do agravante
§3o, do Código Penal.
Sem prejuízo, o d. juízo da execução determinou a realização de nova
avaliação, por médico psiquiatra, para aferição da periculosidade do
paciente, diligência que permitirá a efetiva análise sobre a viabilidade e a
, visando, inclusive, a
conveniência da extinção da medida de segurança
preservação do bem estar do próprio sentenciado.
Convém destacar que o agravante é pessoa portadora de esquizofrenia
paranoide F20.0 (CID-10) e retardo mental leve F70 (CID-10), com histórico
prévio de dependência química, que abandonou o tratamento ambulatorial,
durante o qual se constataram aspectos sensíveis quanto ao seu quadro de
saúde, tudo a demonstrar a necessidade de manutenção da medida de
segurança, ao menos até a realização da nova avaliação de sua periculosidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo defensivo."

Documento eletrônico VDA55278708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:43
Código de Controle do Documento: 8a28bcc8-3723-4a65-b9cf-b08b48bd1ac4

No caso em análise, constata-se nos trechos acima colacionados que não há
.
elementos suficientes que comprovem a cessação da periculosidade do sentenciado
Ao contrário, há dados concretos que indicam a persistência de quadro clínico
incompatível com a extinção da medida de segurança. Destaca-se que o tratamento
,
ambulatorial foi descontinuado pelo agravante em pelo menos duas oportunidades
comportamento que, aliado a aspectos clínicos observados recentemente, suscita
fundadas dúvidas quanto à sua estabilidade psíquica.
Apesar de já ter se passado mais de um ano desde a desinternação, não houve
Laudo pericial do IMESC, de
comprovação da cessação da periculosidade.

com
13/03/2023, confirmou sua manutenção e recomendou tratamento ambulatorial
reavaliação em dois anos. Relatório do CAPS-AD, de
registrou
22/01/2025,
desorientação, prejuízos cognitivos, uso frequente de crack e outros sintomas,
mesmo com uso regular de medicação.
Diante disso, o juízo da execução determinou nova avaliação psiquiátrica,
, com foco na proteção
visando decisão segura sobre a possível extinção da medida
do próprio sentenciado (fl. 359).
[...]
Ademais, a alteração do entendimento alcançado pelo Colegiado estadual
não encontra respaldo na via eleita, dada a necessidade de reexame fático-
probatório dos autos.

Conforme assentado na decisão agravada, o acórdão impetrado, amparado pelo
acervo fático-probatório presente nos autos, constatou que não há comprovação da cessação da
periculosidade do paciente, havendo, ao contrário, elementos concretos — como a
descontinuação reiterada do tratamento e aspectos clínicos recentes — que indicam a
persistência de um quadro incompatível com a extinção da medida. Apesar do decurso do prazo
de desinternação, o laudo pericial atestou a manutenção da periculosidade e recomendou
tratamento ambulatorial com reavaliação em dois anos. Nesse contexto, o juízo da execução
determinou nova avaliação psiquiátrica para uma decisão segura, priorizando também a proteção
do próprio sentenciado.
Com efeito, a Súmula 527 do STJ, que limita a medida de segurança ao prazo da
pena máxima em abstrato cominada ao delito praticado, não é aplicável ao caso, pois a avaliação
da cessação da periculosidade deve ser realizada com base em laudos psiquiátricos periódicos.
A propósito:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA.
DURAÇÃO INDETERMINADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a medida de segurança imposta em sentença absolutória
imprópria, devido à inimputabilidade do paciente, consistente em tratamento
ambulatorial por prazo indeterminado.
2. O paciente foi absolvido impropriamente do crime previsto no
§ 2o, I
art. 157,
e II,
o
caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta medida de segurança
c/c
art. 29,
pelo prazo mínimo de um ano, conforme
caput e § 1o, do Código Penal.
art. 97,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança aplicada
ao paciente deve ser limitada ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao
delito, conforme a Súmula 527 do STJ, ou se deve ser mantida enquanto não
cessada a periculosidade do agente, nos termos do
§ 1o, do Código Penal.
art. 97,
III. Razões de decidir
4. A medida de segurança não foi imposta em substituição à pena privativa de
liberdade, mas sim em sentença absolutória imprópria, não se aplicando a Súmula
527 do STJ.
Documento eletrônico VDA55278708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:43
Código de Controle do Documento: 8a28bcc8-3723-4a65-b9cf-b08b48bd1ac4

5. O
§ 1o, do Código Penal estabelece que a medida de segurança será
art. 97,
mantida enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade do agente, sendo
necessário que tal condição seja demonstrada de forma inequívoca e segura.
6. Em caso de dúvida sobre a cessação da periculosidade, aplica-se o princípio in
dubio pro societate, que orienta a manutenção da medida de segurança em prol da
segurança pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A medida de segurança imposta em sentença absolutória
imprópria não se limita ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao
delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente. 2. A
cessação da periculosidade deve ser demonstrada de forma inequívoca e segura,
aplicando-se o princípio in dubio pro societate em caso de dúvida."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 1o; Lei de Execução
art. 97,
Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min.
art. 183.
878.047/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
894.787/SP,
em
DJEN de
)
26/2/2025,
10/3/2025.

Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões
apresentadas pela defesa em relação ao pedido de extinção da medida de segurança é
imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação
excepcional desta Corte Superior de Justiça.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. APLICADA MEDIDA DE
SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE.
PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No caso, embora o laudo de insanidade mental tenha concluído pela
possibilidade de tratamento ambulatorial, apontou não ser descartável a
possibilidade de internação no caso de crises. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, o magistrado não é obrigado a seguir o laudo pericial, desde que fundamente
sua decisão com base em dados concretos, como ocorreu na espécie.
4. A alteração do entendimento alcançado pelo Colegiado estadual não encontra
respaldo na via eleita, dada a necessidade de reexame fático-probatório dos autos.
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
185.969/BA,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
25/6/2024)

Logo, ausente qualquer constrangimento ilegal, não há nada que justifique a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55278708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:43
Código de Controle do Documento: 8a28bcc8-3723-4a65-b9cf-b08b48bd1ac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.010.437 / SP
Número Registro: 2025/0212148-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015944120168260664 00016973320258260664 00102161220168260664 00155831120198260050
102161220168260664 155831120198260050 15944120168260664 16973320258260664
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - MEDIDAS DE SEGURANÇA - TRATAMENTO
AMBULATORIAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55564937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 16abc898-fc60-402b-b40d-7b96db64bd6f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 16abc898-fc60-402b-b40d-7b96db64bd6f